Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS. TEMA REPETITIVO 1074/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1074, "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN."

II. Não obsta a homologação de sobrepartilha realizada na forma do arrolamento sumário a pendência de tributo relativo a bem partilhado no inventário originário.

III. Apelação desprovida.